Tribunal: TJDFT
Processo: 0035384-64.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035384-64.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: AGJELSON ROCHA DANTAS, BRAZILINA FERREIRA DOS SANTOS, MARIO TEIXEIRA PORTES, MARLENE DE FREITAS GIORDANI, SILVANA MARIA DE FREITAS GIORDANI, SILVIA REGINA GIORDANI PEREIRA, VALENTINA DA SILVA SAID TAVARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO SENTENÇA PROFERIDA EM ACP AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO. INDEFERIMETNTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A insurgência da parte apelante reside contra sentença do juízo monocrático que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria do Juízo para elaboração de novos cálculos. 2. Em sede de recurso de apelação, em regra, não se examina matéria que não foi objeto de análise na sentença recorrida. 3. O atual sistema processual rege-se, dentre outros princípios, pela cooperação entre as partes e pela boa-fé. De modo que, em muitos casos, cabe ao magistrado adotar medidas mais drásticas com o intuito de ver concretizado o direito da parte em tempo razoável. 4. O indeferimento do envio dos autos à Contadoria para elaboração de novos cálculos, por si só, não caracteriza cerceamento ao direito de defesa do recorrente. 5. Não se justifica a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para elaboração de novos cálculos, apenas com o argumento de que os cálculos apresentados “não se encontram em concordância com a realidade dos autos”. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 525, §1o, inciso V e 917, §2o, ambos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, sustentando que o indeferimento da perícia contábil requerida implicou cerceamento de defesa e enriquecimento ilícito da contraparte. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136 (id 29229326, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 525, §1o, inciso V e 917, §2o, ambos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação das teses recursais, seja quanto ao apontado cerceamento de defesa, seja quanto à ocorrência de enriquecimento ilícito, implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012